Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-91.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Declarações da vítima corroboradas pela prova testemunhal. Prisão do apelante em flagrante delito, na posse da res furtiva. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Acusado que praticou todos os atos executórios do furto e logrou reverter para si a

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Declarações da vítima corroboradas pela prova testemunhal. Prisão do apelante em flagrante delito, na posse da res furtiva. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Acusado que praticou todos os atos executórios do furto e logrou reverter para si a posse de fato dos bens da vítima, que perdeu a disponibilidade dos produtos subtraídos. Teoria da Apprehensio ou Amotio. Súmula 582 do STJ. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. A primariedade do acusado e o pequeno valor da res furtiva conduzem à incidência do privilégio, cujo reconhecimento, aliás, não é obstado por qualificadoras de natureza objetiva (Súmula 511 do STJ).
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática de infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização, já que se trata de indivíduo em formação (artigo 6o da Lei 8069/90). Condenação mantida.
PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Menoridade relativa que não tem o condão de levar as penas aquém do mínimo (Súmula no 231 do C. STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena do crime de corrupção de menores mantida em um ano de reclusão. Quanto ao crime de furto, a douta maioria entendeu pelo reconhecimento do privilégio, com redução das penas em 1/2, com o que atingiram 1 ano de reclusão e 5 dias-multa mínimos. Conforme entendimento unânime, reconhecimento do concurso formal entre os crimes, com houve exasperação da pena do crime mais grave (furto), em 1/6. Operação que não enseja o reconhecimento da nulidade da r. sentença por suposta violação ao art. 89 da Lei no 9.099/95, à luz do que dispõe a Súmula no 243 do C. STJ. Penas finais redimensionadas para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Mantida a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cumpridos os requisitos legais, com regime aberto para o caso de reconversão.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a causa especial de redução do crime de furto (art. 155, §2o, CP) e o concurso formal entre esse crime e o de corrupção de menores, com redução das penas, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.